Tribunal: TJSP
Processo: 1013328-53.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência – Provas produzidas na instrução processual suficientes para formação da convicção judicial e

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência – Provas produzidas na instrução processual suficientes para formação da convicção judicial e deslinde da controvérsia – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM A UNIDADE DECORADA – DANO MORAL CONFIGURADO – Inexistência de características na planta e imóvel decorado mostrados no ato da venda – Falta de provas acerca da devida informação sobre aspectos relevantes da unidade – QUANTUM INDENIZATÓRIO – O contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória fixada em primeira instância (R$ 10.000,00 – dez mil reais) deve ser mantida, pois se mostra consentânea com os precedentes das C. Câmaras de Direito Privado desta Subseção de Direito Privado 1. Sentença mantida – Recurso improvido.